Tribunal: TJDFT
Processo: 0753017-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753017-35.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S A AGRAVADO: PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ PIAUHYLINO DE MELLO MONTEIRO DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto por IEP ITAPIRACEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., contra decisão monocrática exarada no ID 54800937, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravo de instrumento tem por objeto decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716360-91.2023.8.07.0001, proposta por PIAUHYLINO MONTEIRO E BITTAR ADVOGADOS em desfavor do agravante, pela qual a d. Magistrada indeferiu o pedido da parte ré para desbloqueio dos ativos penhorados, ao argumento de que a substituição da penhora em dinheiro por penhora de imóvel causaria prejuízo ao exequente. Pontuou, ademais, que a parte executada não demonstrou que o valor bloqueado impossibilitaria a continuidade de suas atividades. No agravo interno interposto, a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à alegação de que a ordem legal do artigo 835 do Código de Processo Civil não é taxativa, de que apresentou carta de autorização fornecida pelo proprietário do imóvel oferecido em substituição à penhora, e que a carta de fiança apresentada impõe a si ônus desnecessário. Ao final, a agravante postula a retratação da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, postula a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isso porque foi devidamente esclarecido que é lícito ao credor recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação. Ademais, é patente a iliquidez de um imóvel consistente em fazenda de terceiro alheio ao negócio jurídico discutido, localizada em outra unidade da Federação, independentemente da existência de autorização do proprietário. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024 às 17:54:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora